Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021084-95.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADOALDO ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 22595641, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos de ID 16674942, que subsidiaram a emissão dos precatórios de ID 20443737 e 20443738. Argumentou que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, aplicou a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto o apoio contábil do ente público aplicou a disposição da Lei 11.960/2009, que determina a utilização dos juros aplicados à caderneta de poupança. Sustentou que, nos termos da norma referida acima, para apuração do correto índice de juros incidentes, deve-se observar a meta da taxa Selic, ao ano, definida pelo Banco Central. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente contrapôs que os cálculos da Contadoria já haviam se sujeitado à concordância e à homologação, ressaltando que o Executado assentiu expressamente com as contas no ID 15620032, tornando a questão preclusa (ID 23336077). Em segundo plano, sustentou que a sistemática aventada pelo ente público não pode ser aplicada à Fazenda do Distrito Federal, porque esta possui legislação própria que estatui outros parâmetros de juros a serem impostos na cobrança de seus créditos não tributários Defendeu que, nos termos do artigo 2o, § 2o, e artigo 3o da Lei Complementar 435/2001, o Distrito Federal aplica a taxa de juros de 100% (cem por cento) da SELIC mais 1% (um por cento) ao mês, e que a pretensão do devedor de pagar apenas 70% (setenta por cento) do seu valor representa vedada discriminação em relação aos seus credores. Obtemperou que no julgamento do RE 870.947 (tema 810), o STF assentou que os juros moratórios das dívidas das Fazendas Públicas devem ser idênticos aos previstos na legislação infraconstitucional para a cobrança de seus créditos. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre analisar a alegação da parte executada de que o Distrito Federal já havia concordado expressamente com os cálculos ora impugnados. De fato, verifica-se que as partes haviam concordado, nos termos das manifestações de ID 16089173 e 15620032, com os cálculos de ID 15260817 (valor total R$ 597.102,88, em 25/3/2020), aplicando JUROS MENSAIS de 0,5% desde 01/04/2009 (citação) para os valores anteriores a esta data e dos vencimentos para os posteriores até 25/03/2020, que então foram homologados por este Juízo nos termos do despacho de ID 16367400. É certo que, após a referida homologação, foram elaborados novos cálculos pela Contadoria (ID 16674942, valor total R$ 599.782,29, em 9/6/2020), aplicando igualmente JUROS MENSAIS de 0,5% desde 01/04/2009 (citação) para os valores anteriores a esta data e dos vencimentos para os posteriores até 09/06/2020, sobre os quais não houve manifestação das partes antes que sobreviesse a expedição das requisições de precatório de ID 20443737 e 20443738. Ocorre que, conforme se vê, na nova planilha a Contadoria do Juízo utilizou os mesmos parâmetros de juros mensais utilizados na primeira planilha apresentada anteriormente e que fora homologada. Assim, a superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, com os mesmos índices, somente para atualizar os valores para data mais próxima à expedição dos precatórios, não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da decisão judicial que homologou os primeiros cálculos, após anuência de ambas as partes, dentre os quais: a preclusão; por conseguinte, não tem o condão de reabrir o prazo para impugnação pelas partes, oportunizando se manifestarem acerca dos mesmos critérios já anteriormente utilizados e homologados. Ademais, embora a questão controvertida, qual seja: a aplicação da taxa de juros em desconformidade ao disposto na Lei 11.960/2009, se trate de matéria de ordem pública, que, quando não é expressamente debatida, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução, sujeita-se à preclusão, nas hipóteses em que, como no caso vertente, foi oportunizado à parte se manifestar especificamente em relação à planilha e não houve impugnação tempestiva, ensejando a homologação dos cálculos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, a preclusão da matéria impugnada obsta que se rediscutam as questões levantadas. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento das requisições de precatório expedidas. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator